Tribunal: TJES
Processo: 5001754-87.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001754-87.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001754-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. VEDAÇÃO. SÚMULA 444 DO STJ. AFASTAMENTO. PEDIDO PROVIDO.
1 - A utilização de inquéritos policiais ou de ações penais em curso para valoração negativa dos antecedentes é prática expressamente vedada pela Súmula 444 do STJ. 2- Pedido provido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001754-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, manejada por
MARCOS DA SILVA BEIJO,
em face da condenação nos autos da ação penal nº. 0023372-73.2016.8.08.0048, à pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e, ainda, ao pagamento de 1.850 dias-multa
, por ter praticado os crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Saliento que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, cujo provimento foi negado, à unanimidade de votos, em acórdão publicado em 16/08/2017.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que ao fixar as penas-bases dos crimes cometidos pelo requerente, o magistrado valorou negativamente os antecedentes.

Diante de tais premissas, e após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao requerente ao pleitear o afastamento dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Explico.

A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, para valoração negativa dos antecedentes é prática expressamente vedada pela Súmula 444 do STJ.

Ademais, identifiquei que a magistrada sentenciante também lançou mão de Ação penal em que o paciente não foi denunciado por ser menor de 18 (dezoito) anos, para valorar negativamente os antecedentes.

Portanto, a sentença violou o entendimento vinculante, devidamente sumulado, motivo pelo qual deve ser corrigido.

Quanto ao crime previsto no artigo 33 da lei nº. 11.343/06

Os antecedentes do requerente não devem ser valorados negativamente. A culpabilidade merece reprovabilidade pelos motivos expostos na sentença.

A conduta social é presumivelmente normal, assim como a personalidade do requerente. Os motivos e as circunstâncias são irrelevantes. As consequências do crime são típicas do tipo e o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Resta fixada, portanto, a pena–base em 07 (sete) anos de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, fixo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Quando ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06

Os antecedentes do requerente não devem ser valorados negativamente. A culpabilidade merece reprovabilidade pelos motivos expostos na sentença.

A conduta social é presumivelmente normal, assim como a personalidade do requerente. Os motivos e as circunstâncias são irrelevantes. As consequências do crime são típicas do tipo e o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Deste modo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 620 dias-multa.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 620 dias-multa.

Aplica-se ao caso o concurso material de crimes (art. 69 do CP), motivo pelo qual devem as penas ser somadas.

Portanto, resta o recorrente condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena fechado e ao pagamento de 1.360 (mil trezentos e sessenta) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/06.

Mediante tais fundamentos,
julgo procedente
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o voto de relatoria.